Tribunal: TJDFT
Processo: 0742249-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742249-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO LIMA DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amarildo Lima da Cruz em face da r. decisão (ID 42163649, fls. 95/98) que, nos autos da Ação movida em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A e Outro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega o Agravante, em resumo, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família dele. Aduz que, além de suas despesas ordinárias, o salário que percebe é comprometido com o pagamento de empréstimos. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. De modo a possibilitar a análise do pleito, determinei ao Agravante que complementasse a documentação já juntada com, ao menos, comprovantes de renda atualizados, declaração de imposto de renda completa, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes (ID 42179688). Em resposta, o Autor fez juntada de contracheques e extratos bancários (ID 42266635 e 42266637). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, verifica-se que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. O Agravante é Policial Militar Reformado e, consoante o contracheque juntado aos autos, auferiu, em setembro de 2022, rendimentos mensais brutos de R$ 11.801,02 (onze mil, oitocentos e um reais e dois centavos) e líquidos de R$ 6.364,60 (seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) O Agravante, conforme exposto, não atende a esse critério. E os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Conforme se extrai dos extratos juntados pelo Recorrente (ID 42266637), existem débitos via “pix”, cujo destino não é explicado e, mesmo assim, não são capazes de tornar o saldo bancário negativo. Acrescente-se que, embora intimado, não fez juntada da declaração de imposto de renda, documento que poderia subsidiar o pleito deduzido. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal e, em consequência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários acostados aos autos (ID 42266637). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator